Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703017-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE QUINTILIANO ALIPIO RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. DESPACHO Defiro à recorrente a dilação do prazo para cumprimento do despacho de ID. 49535009 por 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital